Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-70.2015.8.11.0094
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000830-70.2015.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Darlei Freire da Silva (RECORRENTE), ABRAAO LINCON DE LAET - CPF: 621.453.471-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIANA RIBEIRO - CPF: 992.468.991-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLEI FREIRE DA SILVA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
1.
REQUERIDA A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESPRONÚNCIA DO
RECORRENTE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO
JÚRI – 2.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE ASFIXIA
–
3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia
do
recorrente
, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença
, juiz natural da causa
.

2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil e o emprego de asfixia, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Darlei
Freire
d
a Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000830-70.2015.8.11.0094
,

pronunci
ando-o

pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado

pelo
motivo
fútil
e pelo emprego de
asfixia
(art. 121, § 2º,
II e III
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal)
,
e
determinando
que fosse

submetido
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária (ID
147301333
).

O recorrente
, n
as razões que se encontram no ID
147301338
,
postula:
(
i
)

a
sua absolvição sumária, ao argumento de que está provado não ser autor do crime; e, subsidiariamente,
(
ii
)

a
sua despronúncia
,
sob a alegação de inexistência de prova suficiente de autoria;
e
(
iii
)
o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de asfixia, por serem manifestamente improcedentes.

O Ministério Público, nas
contrarrazões recursais encontradiças no ID
147301348
, colima o desprovimento do recurso
defensivo
.

Em
sede de
juízo de retratação
,
exteriorizado no ID
147301350
,
o
magistrad
o
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
152702181
,
opinou pelo desprovimento
deste
recurso
, para que seja mantida
inalterad
a
a
decisão
invectivada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no ID
147301302
, p. 08/09
, narra os fatos desta forma:

[...
]

Consta
dos autos do incluso

I
nquérito
P
olicial que no dia 04 de novembro
do ano corrente [2015]
, por volta das 02h00
min
, na residência onde a vítima e o denunciado
conviviam, o denunciado DARLEI FREIRE DA SILVA, impelido por motivo torpe e por meio de asfixia,
tentou matar
a
sua ex-companheira
Claudiana
Ribeiro
,
só não obtendo êxito por motivos alheios à sua vontade.

Ressai dos autos que na data dos fatos
,
a vítima estava dormindo quando acordou com o imputado
DARLEI FREIRE DA SILVA
tentando enforcá-la, momento em que conseguiu se desvencilhar da agressão com um empurrão e lhe disse que não iria mais conviver com ele.

Ato contínuo
,
o denunciado se apossou de uma faca de cozinha e começou a tentar golpear a vítima, somente não logrando êxito porque a vítima conseguiu imobilizar o braço do denunciado e fazer com que soltasse a faca
,
tendo o denunciado fugido do local
,
ao passo que a vítima conseguiu pedir socorro a um vizinho.

[...]
.

Como
se sabe
,
a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

Além disso,
não se pode olvidar
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária,
todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso em apreciação,
a
materialidade do crime
de
tentativa de
homicídio qualificado
narrado na denúncia está comprovada
e sequer foi objeto de impugnação recursal.

E, n
o que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, em que pese
o recorrente
susten
tar
haver prova de que não participou do crime
;
bem
como

a inexistência de provas que
lhe
imputam a autoria,
o elenco probatório
produzid
o
reúne indicativos que o implica como possíve
l autor
do crime
contra a vida
.

Com efeito, durante a fase investigativa
, a vítima
Claudiana
Ribeiro
esclareceu que conheceu o recorrente poucos meses antes dos fatos em análise e desde então resolveram morar juntos, ressaltando, ainda, que o único problema de
Darlei

é o ciúme que
ele
sentia pela declarante.
A ofendida r
elatou
, ainda,
que na madrugada do dia 4
de novembro de
2015
,
por volta das 2h
,
enquanto dormia
,
foi acordada com
o recorrente
tentando enforcá-la, mas conseguiu fugir da agressão.
A
to contínuo,
ele

pegou uma faca de cozinha e tentou golpeá-la, momento em que a vítima o segurou pelo braço, o imobilizou e conseguiu com que
ele
soltasse a faca. Após,
o insurgente
teria se evadido.

Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, d
urante a instrução menor as testemunhas inquiridas pela autoridade judicial, igualmente, trazem indícios de autoria por parte do recorrente na empreitada criminosa em apuração
.
Isso porque,

na fase judicial
, os policiais militares que atenderam a ocorrência,
Rafael Rocha
Bondim
e
Edvaldo Garcia Moreira da Silva
, discorreram sobre a versão apresentada pela ofendida,
tal como se depreende
dos depoimentos
de ambos
assim
reproduzidos na sentença de pronúncia:

[...]

O policial militar Rafael Rocha
Bondim
afirmou que: “O
Darlei
estava convivendo com essa vítima por 2 meses segundo ela e residiam em Nova Fronteira, ela procurou a gente pra relatar esse fato e que ele teria atentado contra a vida dela e após isso conseguiu retirar a mão dele e empreendeu fuga. Ela procurou a gente, confeccionou boletim de ocorrência, o conduzimos e ele negou. Ele teria feito isso por motivo de ciúme porque ela vendia espetinho no
bar. Segundo a vítima ele tentou enforcá-la com as
próprias mão
. Fizemos
diligencias
na casa da vítima e foi encontrada uma faca.”.

O policial militar Edvaldo Garcia Moreira da Silva declarou que a vítima chegou ao quartel, discorreu sobre o fato e disse que o réu se evadiu. Informou que a polícia se dirigiu a uma borracharia próxima à residência da vítima e do réu. Narrou que o réu negou o fato, mas que encontraram uma faca jogada no quintal e em seguida deram voz de prisão e o conduziram para a Delegacia. Por fim, disse que a vítima relatou ter o réu tentado a enforcar, depois pegou uma faca, mas ela conseguiu escapar porque pediu ajuda a um vizinho.

[...]

Ademais, n
ão obstante

o recorrente
tenha negado os fatos
na fase extrajudicial e não tenha sido interrogado em juízo, pois foi decretada a sua revelia
,
su
a versão
não ficou comprovada indene de dúvidas nos presentes autos
. Logo, como
em
caso
s

que tais
,

não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito
recursal
não merece prosperar
, tanto em relação à alegada existência de prova de sua não participação quanto ao argumento de que inexistem provas suficientes de autoria.

A propósito,
em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça
assevera
que:
[
...
]

“
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021).
”

De sua parte,
este Tribunal de Justiça,
em relação ao tema, tem mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos

Diante do exposto, fica claro que os argumentos apresentados
pelo recorrente
não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para
que seja despronunciado
e tampouco
para sua
absolvi
ção sumária
, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulação seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem concluir, de plano, de forma induvidosa e segura, que o insurgente não foi o autor dos fatos imputado à sua pessoa na exordial acusatória, ou que os fatos sequer teriam existido ou, ainda, que houvesse causa de isenção de pena, situações, essas, que não se verificam no caso em tela.

Por conseguinte
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão
do
recorrente a
julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, não há como se afastar
neste momento processual
a qualificadora do motivo fútil, pois o recorrente, aparentemente, tentou ceifar a vida da vítima em decorrência dos ciúmes que sentia pelo fato dela vender espetinhos em um bar, demonstrando razão potencialmente desproporcional ao resultado produzido.

Além disso, segundo a vítima e as testemunhas ouvidas em juízo, o recorrente tentou
enforcá-la
enquanto ela dormia, motivo pelo qual, aparentemente, o crime foi praticado mediante asfixia.

Por consequência, o pleito visando o afastamento das causas qualitativas em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão dos incisos II e
III
do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Darlei
Freire
d
a Silva
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023